Tribunal: STF
Processo: RE 1462655
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DIVERGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 31/2000 E 42/2003. INDEPENDÊNCIA NORMATIVA E ECONÔMICA DO ADICIONAL DE ICMS PARA O FECP E O DIFAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos de acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, no qual decidido que os adicionais criados pelos Estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar a validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídas após as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003.



    III. Razões de decidir



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, bem como a legislação estadual que os instituiu, ainda que posterior, até que sobrevenha a lei complementar federal sobre a matéria. Precedentes.



    4. Na presente hipótese, as exações (Diferencial de alíquota de ICMS e Adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza) possuem fundamentos de validade distintos. Logo, o reconhecimento da inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais não guarda qualquer relação com a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de divergência a que se nega provimento.